Tribunal: TJES
Processo: 5001035-95.2022.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001035-95.2022.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: MARIA VIRGINIA FUNDAO NAKASAWA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5001035-95.2022.8.08.0047

Recorrente: BANCO SANTANDER BRASIL

Recorrida: MARIA VIRGINIA FUNDÃO NAKASAWA

Relator: DR.
FELIPE LEITÃO GOMES

VOTOS

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE DANO MATERIAL E DANO MORAL. (1). TESE AUTORAL.
A PARTE AUTORA ALEGA, EM SÍNTESE, QUE A PARTE REQUERIDA TERIA CRIADO EMBARAÇOS PARA O RECEBIMENTO DO SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO, FAZENDO COM QUE PRECISASSE SE DESLOCAR DESNECESSARIAMENTE ATÉ A AGÊNCIA DE LINHARES, BEM COMO TENDO PASSADO POR CONSTRANGIMENTO NA AGÊNCIA DE SÃO MATEUS, QUANDO TERIA SIDO ATENDIDA PELO GERENTE DE FORMA DESCORTÊS E EM TOM DE DEBOCHE. DIANTE DOS FATOS NARRADOS, PRETENDE A REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAL, CORRESPONDENTE ÀS DESPESAS HAVIDAS PARA DESLOCAMENTO ATÉ LINHARES, E MORAL.
(2). DECRETADA A REVELIA DA PARTE DEMANDADA. (3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Ante o acima expendido, e tudo o mais que dos autos consta,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:
a)
CONDENAR
o requerido a pagar à autora, a título de indenização por danos materiais, o valor de R$ 354,95 (trezentos e cinquenta e quatro reais e noventa e cinco), acrescido de juros e correção monetária da data do desembolso;
b) CONDENAR o banco réu a pagar à requerente uma indenização, a título de dano moral, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida monetariamente conforme tabela oficial de índices da CGJ/ES, e juros moratórios de 1% a.m., tudo a contar da publicação da sentença;
Por via reflexa, julgo extinto o processo nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
PRELIMINARMENTE, REQUER A REFORMA DA R. DECISÃO
A QUO
, COM A EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, POR INÉPCIA DA INICIAL, CONFORME ART. 330, I, DO CPC. NO MÉRITO, REQUER SEJA JULGADO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIALMENTE FORMULADO, MORMENTE NO TOCANTE À INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, VISTO QUE INEXISTENTES, CONDENANDO-SE AO FINAL A PARTE RECORRIDA AO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS, OU SUBSIDIARIAMENTE REDUZIR A VERBA CONDENATÓRIA, PARA ADEQUÁ-LA AO PATAMAR MÍNIMO.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
ALMEJA, EM SUMA, A MANUTENÇÃO DO ATO SENTENCIAL OBJURGADO.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL.
NO QUE PERTINE À PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL, REJEITO-A, POIS NOS AUTOS RESTOU PRESENTE TODA A DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA O DESLINDE DA PRESENTE DEMANDA, BEM COMO JULGAMENTO DO FEITO. ADEMAIS, A PETIÇÃO INICIAL ESPECIFICA PONTUALMENTE OS MOTIVOS PELOS QUAIS A RECORRIDA DEMANDOU JUDICIALMENTE EM FACE DO RECORRENTE, LOGO, INEXISTEM VÍCIOS.
(7). DO MÉRITO.
DA DETIDA ANÁLISE DOS AUTOS, VERIFICO QUE NO CASO EM COMENTO A PARTE REQUERIDA, DEVIDAMENTE CITADA/INTIMADA PARA A AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO, COMPARECEU AO ATO, CONTUDO, NÃO FEZ JUNTADA DO DOCUMENTO DE REPRESENTAÇÃO, SENDO DECRETADA A SUA REVELIA, NOS TERMOS DO ART. 20 DA LEI 9.099/95. POR CERTO A REVELIA DO RÉU INDUZ A UMA FACILITAÇÃO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA, PORÉM, POR RESSALVA EXPRESSA DO PRÓPRIO TEXTO LEGAL, O MAGISTRADO NÃO ESTÁ VINCULADO À PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DECORRENTE DAS REVELIA (
Art. 20. Não comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial,
salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz
.), PORÉM, O
STAND
PROBATÓRIO FICA MAIS FAVORÁVEL À PARTE NÃO CONTUMAZ. RETORNANDO, PORTANTO, AO CADERNO PROCESSUAL,
PASSO À ANÁLISE DO MÉRITO. POIS BEM. ANALISANDO OS AUTOS, ENTENDO QUE NÃO DEVE PROSPERAR O PLEITO RECURSAL, PELAS RAZÕES E FUNDAMENTOS A SEGUIR EXPOSTOS.
IN CASU
, VERIFICO QUE A PARTE RECORRENTE NÃO TROUXE QUALQUER PROVA CAPAZ DE ELIDIR AS AFIRMAÇÕES AUTORAIS, O QUE SERIA ÔNUS SEU, NA FORMA DO ART. 6º, INCISO VIII, DA LEI 8.078/90 OU CONFORME PRECEITUA O ART. 373, II, DO CPC, NÃO LOGRANDO ÊXITO EM PROVAR A EXISTÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO RECORRIDO. LADO OUTRO, OBSERVO QUE A PARTE AUTORA/RECORRIDA FORA SUBMETIDA A UMA VERDADEIRA PEREGRINAÇÃO PARA SACAR SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO JUNTO AO BANCO REQUERIDO COMO DEMONSTRADO NAS OITIVAS DOS INFORMANTES QUE SE FIZERAM PRESENTES NA DATA DOS FATOS, BEM COMO DA PROVA DOCUMENTAL COLIGIDA EM ID. 5278709, 5278710, 5278711, 5278712 E 5278713, COMPROVANDO ASSIM OS FATOS ALEGADOS NA INICIAL, UMA VEZ QUE A AUTORA TEVE QUE SE DESLOCAR DE SUA CIDADE (SÃO MATEUS) PARA EFETUAR O SAQUE DE SEU BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO NA AGÊNCIA BANCÁRIA DE LINHARES. TENDO EM CONTA ISSO, COMO TAMBÉM A ELEVADA PENOSIDADE PARA TANTO DECORRENTE DE SUA LIMITAÇÃO FÍSICA. COM EFEITO, OS PREPOSTOS DO BANCO REQUERIDO CRIARAM ÓBICES DESNECESSÁRIOS PARA A LIBERAÇÃO DO SAQUE DO BENEFÍCIO DA AUTORA, SEM CONTAR COM AS INFORMAÇÕES INCOMPLETAS E DIVERGENTES REPASSADAS ÀQUELA, BEM COMO QUANTO AO DESCASO DISPENSADO NO ATENDIMENTO PARA COM A CONSUMIDORA. NESTE SENTIDO, CONVÉM DESTACAR QUE A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE CAUSA E CONTRIBUIU PARA A PERDA DO TEMPO LIVRE DO CONSUMIDOR, APRESENTANDO MAU ATENDIMENTO, PRODUZ NÃO SÓ MEROS ABORRECIMENTOS, MAS DESGASTE FÍSICO E EMOCIONAL, CONFIGURANDO, POIS, FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO OFERTADO, O QUE ENSEJA O DEVER DE INDENIZAR A TÍTULO DE DANOS MORAIS, DECORRENTE DE SUA CONDUTA ILÍCITA. NESTE SENTIDO, ME COADUNO INTEGRALMENTE COM OS FUNDAMENTOS E DISPOSITIVO EXARADOS PELO JUÍZO
A QUO
, ENTENDENDO QUE O RECORRENTE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU MÚNUS DE PROVAR FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL, CONSIDERANDO A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA APLICADA EM FAVOR DA CONSUMIDORA. DESSA FORMA, NÃO MERECE QUALQUER REPARO A SENTENÇA DE PISO EM RELAÇÃO À CONDENAÇÃO DO RECORRENTE A PAGAR À RECORRIDA A QUANTIA DE R$ 354,95 (TREZENTOS E CINQUENTA E QUATRO REAIS E NOVENTA E CINCO), A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS ALUSIVO ÀS DESPESAS DE DESLOCAMENTO. ATO CONTÍNUO, DIANTE DO CASO EM TELA, ENTENDO TAL QUAL O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU, NO SENTIDO DE QUE O DANO MORAL RESTOU CARACTERIZADO. POIS, A PARTE AUTORA PASSOU POR TRANSTORNOS QUE EXCEDERAM OS LIMITES DA NORMALIDADE, ESPECIALMENTE PELA FALTA DE COOPERAÇÃO DO REQUERIDO NA SOLUÇÃO DA QUESTÃO, BEM COMO EM RAZÃO DA PEREGRINAÇÃO DA AUTORA EM BUSCAR SOLUÇÕES PARA A SITUAÇÃO. MOTIVO PELO QUAL, ENTENDO POR MANTÊ-LA NOS MOLDES FIXADOS PELO JUÍZO
A QUO
, VEZ ESTARMOS DIANTE DE CONDUTA QUE LESIONOU A PARTE REQUERENTE, SITUAÇÃO QUE É SUFICIENTE PARA GERAR INDENIZAÇÃO PELO ABALO SOFRIDO. ENTENDO QUE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ARBITRADA (R$ 3.000,00) SE APRESENTA JUSTA E SUFICIENTE, EM MONTANTE CONDIZENTE COM A GRAVIDADE DA CONDUTA DO RECORRENTE, COM A EXTENSÃO DOS DANOS EXPERIMENTADOS PELA PARTE RECORRIDA E COM A CAPACIDADE ECONÔMICA DAS PARTES, OBJETIVANDO, ASSIM, AMENIZAR A DOR E O SOFRIMENTO DA RECORRIDA, SEM LHE CAUSAR ENRIQUECIMENTO INDEVIDO, NÃO DESCUIDANDO DO CARÁTER PEDAGÓGICO, NO SENTIDO DE INDUZIR O RECORRENTE A ADOTAR UMA POSTURA MAIS DILIGENTE NA PRESTAÇÃO DOS SEUS SERVIÇOS.
(
8).
DIANTE DO EXPOSTO,
CONHEÇO
DO RECURSO INOMINADO E, NO MÉRITO
NEGO-LHE PROVIMENTO
, MANTENDO INCÓLUME A SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
.
CONDENO A PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, OS QUAIS FIXO EM
R$ 1.000,00 (MIL REAIS), NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC
.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
FELIPE LEITÃO GOMES
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)